Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714149-22.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL QUALITY AGRAVADO: GILSILEIA FIRMINA DA CONCEICAO QUARESMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUALITY contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da execução de título Extrajudicial n. 0702707-29.2022.8.07.0010, proposta em desfavor de GISILEIA FIRMINA DA CONCEIÇÃO QUARESMA, que tem por objeto débito relativo a despesas condominiais dos anos 2019, 2020 e 2021. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121218996 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso-GO, tendo em vista ser este o local onde se encontra situado imóvel no qual fora constituído o condomínio, assim como o local onde reside a executada. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio da incompetência do juízo, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa, podendo ser definida mediante estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, da Súmula 335 do colendo Supremo Tribunal Federal e da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destaca que, no caso em apreço, o foro para dirimir a controvérsia existente entre as partes foi definido por cláusula inserta em Termo de Acordo e Confissão de Dívidas, relativo aos débitos condominiais objeto da demanda. (ID 35023257). O agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja declarado competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, para processar e julgar a demanda executiva. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35023246. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau, ao declinar da competência, fundamentou-se no fato de a executada não possuir domicílio em Brasília-DF, bem como no fato de que a escolha aleatória do foro para propositura da demanda, sem amparo legal, representa burla ao sistema de organização judiciária. No entanto, da análise do acervo documental produzido nos autos, em especial do Termo de Acordo e Confissão de Dívida acostado no ID 32023257, firmado pelas partes, constata-se, no último parágrafo do instrumento contratual, que fora eleito o foro de Santa Maria-DF para dirimir qualquer conflito existente entre as partes acerca das obrigações pactuadas. Tratando-se, portanto, de competência territorial, de natureza relativa, é possível a sua prorrogação, caso não seja arguida a incompetência como questão preliminar em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Corroborando este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de hipótese de competência territorial relativa, a competência fixa-se no foro em que a ação foi distribuída inicialmente, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo em preliminar de contestação (CPC/2015 64). 2. "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." (Súmula 33 do STJ) 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398009, 07176658420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 46 do CPC, a competência para conhecer e julgar ação de cobrança fundada em direito pessoal é territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, STJ), devendo ser arguida por meio de preliminar de contestação, conforme os arts. 64 e 65 CPC. 2. Não havendo constatação de que a parte autora escolheu aleatoriamente a circunscrição judiciária para a propositura da demanda, conclui-se que houve simples equívoco das regras processuais pertinentes, que não pode ser corrigida, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de competência relativa, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré. 3. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1346256, 07096944820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1302554, 07043529020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, consoante já assinalado, o d. Magistrado de primeiro grau, ressaltando que as partes não residem em local compreendido pela circunscrição judiciária de Santa Maira-DF e por considerar que não seria cabível a escolha aleatória do foro, declinou da competência para o foro da comarca de Valparaiso-GO. No entanto, conforme visto, não se trata de escolha aleatória do foro, mas de hipótese de eleição contratual do foro para dirimir controvérsias relacionadas às obrigações pactuadas. Por via de consequência, em um exame ainda sumário da questão controvertida, não poderia o d. Magistrado de primeiro grau declinar de sua competência em favor do foro do domicílio das partes litigantes. Estando, pois, evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do recurso. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que os autos execução de título extrajudicial n. 0702707-29.2022.8.07.0010, permaneçam no Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, até o julgamento do recurso. Desnecessária a intimação da agravada, porquanto ainda não se encontra aperfeiçoada a relação processual (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020). Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10a ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2021, p. 659.